Tribunal: TJDFT
Processo: 0751454-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos, apreensão de 5 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 687,69g (seiscentos e oitenta e sete gramas e sessenta e nove centigramas) e 59 (cinqüenta e nove) porções de cocaína com massa líquida de 13,95g (treze gramas e noventa e cinco centigramas), caracterizam o periculum libertatis, recomendando a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.
II – Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada à paciente.
III – Embora a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo tenha possibilitado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641).
IV – No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão do risco concreto de reiteração delitiva, visto que a traficância era exercida pela paciente em sua residência, local inclusive, onde deveria cuidar das filhas e neta.
V - Ordem denegada.